Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716847-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO MATHIAS DE SOUZA FILHO RECORRIDAS: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO EXISTENTE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS AO DOADOR. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELAS FILHAS. PROVA SUFICIENTE E HARMÔNICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O interesse processual está consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC. 2. No caso em exame, embora o autor tenha declarado em seu depoimento que não desejava revogar as doações às suas filhas, em sede de alegações finais reiterou a pretensão formulada na petição inicial, o que demonstrou a presença do seu interesse de agir. 3. As donatárias, filhas do doador, comprovaram por prova documental e testemunhal que prestavam assistência financeira e alimentos ao genitor, inclusive contraíram empréstimos pessoais para se assegurarem que nada lhe faltaria. Portanto, demonstrado o fato desconstitutivo do direito em que se repousou a pretensão inicial. 4. Afastado o fundamento do pedido de que haveria recusa em prestar alimentos ao seu genitor pelas donatárias. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 555 e 557, caput e inciso IV, ambos do Código Civil, asseverando presentes e comprovados os requisitos para a revogação da doação feita às recorridas, notadamente pelo fundamento da ingratidão, tendo em vista “a deslealdade e prejuízos que as filhas deliberadamente estavam (estão) a causar no genitor a respeito de ter ele sido ludibriado e basicamente ‘retirado’ da sociedade Sonda Engenharia Ltda., que ele próprio criou há 40 anos sozinho.” (id 45612426, pág. 15). Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Stella Oliveira do Valle Abreu, OAB/DF 25.488. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada ofensa aos artigos 555 e 557, caput e inciso IV, ambos do Código Civil. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos para a anulação pretendida, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Stella Oliveira do Valle Abreu, OAB/DF 25.488. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012